Tribunal: TJPA
Processo: 0802932-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802932-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO CUNHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT ORIGINÁRIO.

1.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ADMISSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. REQUISIÇÃO DE REMISSÃO FICTA DAS HORAS-AULA DE ESTUDO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19
: AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. a decisão ora agravada não merece reforma, considerando estar em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, no sentido da impossibilidade de manejo de habeas corpus para impugnar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico. precedentes do STJ e desta Eg. Corte de Justiça.

2. Ademais, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, tendo em vista que a matéria debatida por meio do writ originário encontra-se pendente de julgamento por meio do recurso adequado, qual seja, Agravo em Execução, consoante se extrai da SEQ. 591, nos autos do Processo de Execução nº 0008804-34.2012.8.14.0401, em que o magistrado a quo proferiu decisão, em 23/03/2023, determinando a autuação e remessa do recurso à este Eg. Tribunal.

3. Assim, estando o mencionado recurso de Agravo em Execução pendente de análise e julgamento, resta inviável o conhecimento da ordem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes desta Corte.

4. cumpre destacar que o presente caso não se amolda à decisão prolatada no Habeas Corpus nº 0819805- 70.2022.8.14.0000, julgada pela C. Seção de Direito Penal do TJE/PA, sob a relatoria da Des.ª Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, por tratar de matéria de execução penal distinta.

5. Não tendo sido apresentado súmula, jurisprudência e/ou precedente paradigmático que se amolde ao caso concreto, descabe a aplicação do instituto do “distinguishing”.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadoras (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente AGRAVO REGIMENTAL e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
contra
decisão monocrática
que
não conheceu
da ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Benedito Cunha da Silva
, ID 13342610.

Em apertada síntese, a impetrante requereu, por meio da ordem de
Habeas Corpus
, ID 12797301, “
o reconhecimento da REMIÇÃO FICTA à pessoa presa ora peticionante, uma vez que a atividade de estudo restou suspensa em decorrência de medidas adotadas para conter a disseminação do COVID-19, pelos seguintes períodos: a.1) 01/04/2020 a 31/12/2021 – 704 Horas de estudos; a.2) 01/01/2021 a 14/02/2021 – 132 Horas de estudos; a.3) 01/05/2021 a 30/08/2021 – 352 Horas de estudos; TOTAL : 1.188 horas de estudos; b) Informa-se que se tirou como referência para o Cálculo o mês Abril de 2021, sequência 405.1 dos autos, em que se computou 22 dias de estudos, com a média de 4 horas/dia e 88 horas/mês; c) Por fim, requer-se a procedência do pedido, com a declaração de remição de 99 dias, solicitando-se, novo atestado de pena a cumprir
.”

Por tais fundamentos, solicitou a concessão de liminar para “
determinar a aplicação do Tema 1120 STJ (recurso repetitivo – precedente qualificado – vinculante do RECURSO ESPECIAL Nº 1.953.607 – SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS a fim que seja declarada a remição do estudo do Paciente pelo período que deixou de estudar em razão do Covid; c) caso Vossas Excelências julguem necessário, requer a expedição de ofício, a fim de que o Tribunal a quo preste as informações de estilo; d) No mérito, postula seja CONHECIDA e CONCEDIDA ordem impetrada, confirmando a liminar quiçá deferida. Caso entenda incabível este writ, espera a concessão ex officio da ordem, a teor do parágrafo 2º do art. 654 do CPP
.”

Após o recebimentos das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, ID 13039765, e na esteira do respeitável parecer ministerial, ID 13308885, que se pronunciou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, foi proferida a decisão monocrática ora atacada, nos seguintes termos:

“
(...). Adianto, desde logo, que não conheço a ordem impetrada em razão da inadequação da via eleita, além de não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada que permitisse a análise de ofício. É certo que, quando a questão aduzida no writ suscitar matéria a ser debatida em sede de agravo em execução, dele não se pode conhecer, pois é inadmissível a utilização de habeas corpus como substituto da via recursal própria, haja vista evidente burla à sistemática da teoria geral dos recursos. Há imperiosa necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, que é a de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Na espécie, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, pois a via estreita do mandamus não é meio idôneo para conhecer de questões afetas à execução da pena, vez que estas exigem exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos, mostrando-se inadequado e descabido o manejo de writ em substituição a agravo em execução cabível. Sobre o tema, versa a jurisprudência pátria: (vênia para não transcrever a jurisprudência). A propósito, a jurisprudência dos tribunais pátrios, incluída a desta Corte, tem analisado o referido objeto deste writ em sede de agravo em execução penal, recurso apropriado ao tratamento da matéria ora ventilada. Confira-se: (vênia para não transcrever a jurisprudência). Ademais, entende este Egrégio Tribunal a impossibilidade da presente ação constitucional servir de sucedâneo recursal, quando envolver matéria pertinente à execução penal, exceto quando houver flagrante ilegalidade, o que não é o caso. Senão vejamos: (vênia para não transcrever a jurisprudência). Desta forma, resta inadmissível a impetração da presente ação constitucional quando revestida, tal como na hipótese, de nítido caráter de sucedâneo recursal, evidenciando manifesta banalização do remédio heroico, em prejuízo aos fins a que este se destina, ao desiderato da tramitação dos recursos perante os Tribunais e ao devido processo legal. Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial, não conheço do presente habeas corpus. (...)
.” ID 13342610.

Por meio do presente Agravo Regimental, ID 13443308, a impetrante objetiva a reconsideração da decisão agravada, com a admissão e julgamento do mérito do
writ
originário.

Sustentou, invocando a decisão prolatada no
Habeas Corpus
nº 0819805- 70.2022.8.14.0000, julgada pela C. Seção de Direito Penal do TJE/PA, sob a relatoria da Des.ª Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, que: “
(...) o juízo coator descumpriu o Tema nº 1120 STJ1 ( recurso repetitivo – precedente qualificado – vinculante do RECURSO ESPECIAL Nº 1.953.607 – SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS), e, tendo consciência da medida excepcional que ora se pleiteia, requer-se a honrosa Relatora que reconsidere a sua decisão monocrática, inclusive, podendo ser reconhecido de ofício ante a ilegalidade flagrante. (...)
.”

Prosseguiu afirmando que: “
(...) a impetração de Habeas Corpus, visando a oitiva de testemunhas, não evidenciou erro grosseiro da parte do advogado do agravante, tampouco foi uma tentativa deliberada de desvirtuamento do mandamus.
” Assim, aduziu que nenhum dos precedentes citados na decisão combatida para não se conhecer do HC se amoldam perfeitamente à hipótese ora agravada) (...).”

Recebidos os autos, os encaminhei à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 13510482.

Nesta
Superior Instância
, ID 13663489, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente Agravo Regimental.

É o breve relatório, nos termos do
artigo 266, §1º do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Justiça
.

VOTO

VOTO

Conforme relatado alhures, cuida-se de
Agravo Regimental
, interposto pela impetrante, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
não conheceu
da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
BENEDITO CUNHA DA SILVA
, por considerar a via eleita como substitutivo de recurso próprio, na seara da Execução Penal.

Neste agravo, a impetrante defende que a decisão monocrática proferida deve ser revista e o
mandamus
julgado pela colegialidade, ante a possibilidade de se discutir o alegado constrangimento ilegal na decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que
indeferiu
o pedido de remissão ficta das horas-aula de estudo durante o período da Pandemia do Coronavírus, salientando que a mencionada decisão ignora o teor do
Tema 1120, do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, em restou firmada a seguinte tese:

“
Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 126, §4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico
.”

Adianto, desde logo, que a decisão ora agravada
não merece reforma
, considerando estar em consonância com o entendimento consolidado na
jurisprudência pátria
, no sentido da impossibilidade de manejo de
habeas corpus
para impugnar decisões que comportem via recursal adequada, como ocorre na hipótese. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR QUE NÃO CONHECEU DO WRIT ORIGINÁRIO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. RECLAMO DESPROVIDO.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o emprego de habeas corpus para impugnar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico
. 2. No caso,
a defesa se insurge contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento do wri
t.
Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 563816 PA 2020/0048196-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2020).
Grifei

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do writ, notadamente a ameaça ao direito de locomoção do paciente
. 2. Caso concreto
em que não há a demonstração da existência de qualquer ato que pudesse vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção da paciente, não sendo possível, desse modo, o manejo do habeas corpus
. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no HC: 459618 SP 2018/0176114-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nesta
Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARA COMBATER CERCEAMENTO DE DEFESA –
RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT POR TER SIDO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA
–
RECORRENTE BUSCA UTILIZAR-SE DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, O QUE É VEDADO
.
PRECEDENTE DESTA CORTE
– NO PRESENTE CASO, A MEDIDA CABÍVEL ERA O RECURSO DE CORREIÇÃO PARCIAL – NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM NULIDADE DO ATO COMBATIDO, QUANDO NÃO OBSERVADO PREJUÍZO EFETIVO À DEFESA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJ-PA - HC: 08017857020188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/03/2018).
Grifei

RECURSO - AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS –
DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NÃO CONHECEU DO WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO - QUESTÃO ATINENTE A EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECER DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. UNÂNIME.
(TJ-PA - HC: 08036116320208140000, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 26/05/2020).
Grifei

Ademais, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, tendo em vista que a matéria debatida por meio do
writ
originário encontra-se pendente de julgamento por meio do recurso adequado, qual seja, o
Agravo em Execução
, consoante se extrai da
SEQ. 591
, nos autos do
Processo de Execução nº 0008804-34.2012.8.14.0401
, em que o magistrado
a quo
proferiu decisão, em
23/03/2023
, determinando a autuação e remessa do recurso à este Eg. Tribunal, nos seguintes termos:

“
Insurge-se o apenado, por meio de sua defesa, contra Decisão deste Juízo que indeferiu REMIÇÃO FICTA. Aplico ao agravo em execução o rito do recurso em sentido estrito. O Órgão Ministerial apresentou contrarrazões ao recurso. Após reanálise dos autos, nos termos do parágrafo único, do art. 589, do CPP, entendo que a Decisão guerreada deve ser MANTIDA por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum.
Registre-se e autue-se em apartado o instrumento de Agravo
,
instruindo-o com a decisão recorrida, a petição de interposição e razões do recurso, bem como documentos que porventura tenham sido indicados ou juntados, certidão de tempestividade, contrarrazões do MP e espelho do INFOPEN, em observância ao art. 587 do CPP
. Após, remetam-se os autos de agravo ao E. TJPA. (...)
.”
Grifei

Assim, estando o mencionado recurso de
Agravo em Execução
pendente de análise e julgamento, resta inviável o
conhecimento
da ordem, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância
. Neste sentido:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE INCIDENTE DE PROGRESSÃO DE REGIME PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Existência de processo, cadastrado no SEEU sob o nº 2003161-12.2022.8.14.0401, de onde se extrai que a execução do paciente foi iniciada em 21/09/2022, estando em regular tramitação. Não há como prosperar o presente mandamus, sob pena de supressão de instância, pois a matéria sequer foi apreciada perante o Juízo de das Execuções
Penais.

2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO REQUERIDO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

Qualquer pronunciamento desta Egrégia Corte antes da análise do pleito perante o Juízo das Execuções Penais, representaria verdadeira e indevida supressão de instância, não havendo como conhecer do presente writ, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial
. 3. (...).
(TJ-PA - HC: 08130027120228140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS HUMANITÁRIO, COM PEDIDO LIMINAR. PACIENTE QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA MONITORADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A ação constitucional do habeas corpus não deve ser conhecida quando, ao lado do impetrante submeter a julgamento matéria ainda não enfrentada pelo juízo inquinado coator (supressão de instância), inexiste ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício
. 2. Ordem não conhecida, à unanimidade.
(TJ-PA - HC: 08000425420208140000 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 02/03/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/03/2020).
Grifei

Por derradeiro, cumpre destacar que o presente caso não se amolda à decisão prolatada no
Habeas Corpus
nº 0819805- 70.2022.8.14.0000, julgada pela C. Seção de Direito Penal do TJE/PA, sob a relatoria da Des.ª Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, por tratar de matéria de execução penal distinta, consoante se extrai da Ementa do mencionado julgado, a qual transcrevo,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SEJA APLICADO NA DETRAÇÃO PENAL O TEMPO TRANSCORRIDO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.
HC UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDA A OBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 1155 (RECURSO REPETITIVO – PRECEDENTE QUALIFICADO - VINCULANTE) DO STJ, CONSUBSTANCIADO NO RESP Nº 1.977.135/SC, E O APLIQUE AO CASO EM QUESTÃO
.
MANDAMUS NÃO CONHECIDO
.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. DECISÃO UNANIMIDADE. -
Grifei

Com efeito, verifico que a decisão monocrática ora impugnada está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Colendo STJ e desta Eg. Corte de Justiça, em casos similares, situação que, forte no
artigo 3º, do Código de Processo Penal, c/c artigo 133, inciso IX, do RITJ/PA
, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo recorrente não servem para alterar o convencimento, nos termos da fundamentação utilizada, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, impondo-se a manutenção pelos seus próprios fundamentos.

À vista do exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de
Agravo Regimental
, e
nego-lhe provimento
, colocando o feito em mesa na forma do
artigo, 266, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal
.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/05/2023